Tribunal: TJMT
Processo: 1062747-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
Recorrente: ROBSON FERREIRA LEAO
Recorrida: FELIPE ALVES DE OLIVEIRA PINHO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 15 de abril 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS QUE DEVEM SER COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença parcial procedência da inicial com o reconhecimento de revelia da parte reclamada e a imposição de danos materiais e indeferimento dos danos morais pretendidos.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte recorrente afirma que teria deixado o seu veículo nas dependências da reclamada em maio de 2019 para realização de reparos, contudo, até a distribuição da presente demanda, em outubro de 2022 o veículo não havia sido reparado e nem mesmo devolvido ao proprietário. Pretende o reconhecimento de danos materiais pelas despesas com IPVAs no lapso temporal em que o veículo esteve nas dependências da oficina recorrida e danos morais.
4. Apesar de citada, a parte reclamada manteve-se inerte, sendo revel.
5. Importante destacar que as partes são litigantes também na demanda 1041513-47.2020.8.11.0041, na qual discutem a existência de dever de restituição do veículo e danos morais por suposta ineficiente da prestação de serviços.
6. O recurso inominado pretende apenas o reconhecimento da existência de dever indenizatório moral.
7. Ainda que considerada a inversão do ônus da prova, o art. 373 I do CPC dispõe que incumbe a quem alega a comprovação dos fatos alegados, o que deve ser provado ainda que de forma mínima, o que não ocorreu no caso concreto.
8. No presente caso, houve tão somente o descumprimento contratual, devendo ser destacado que a demora pela entrega do veículo e danos morais são discutidos no processo 1041513-47.2020.8.11.0041.
9. Em razão de ausência de prova mínima, não restou demonstrada a ilicitude ou irregularidade no fato de ter sido cobrado IPVA nos anos em que a oficina esteve de posse do veículo.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062747-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON FERREIRA LEAO - CPF: 936.448.501-78 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), FELIPE ALVES DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 033.999.191-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024